Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO N. 465 DA ANS. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL TAXATIVO. TESE FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ (ERESP 1.886.929 E ERESP 1.889.704). REGISTRO NA ANVISA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em vício a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido